Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 195/2009 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RESOLUÇÃO No 19/99 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONTRATANTE. CONDUTA ABUSIVA. INEXISTENTE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
2.O parágrafo único do art. 17 da Resolução ANS no 195/2009 autoriza a resilição (rescisão unilateral imotivada) pela empresa contratada, desde que obedecida a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da parte contratante, com antecedência mínima de 60 dias.
3. O art. 1o da Resolução no 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar determina que se disponibilize ao beneficiário plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar similar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, desde que esse produto seja comercializado pela empresa.
4. A rescisão unilateral do contrato pelas fornecedoras de plano de saúde não configura conduta abusiva quando observada a notificação prévia encaminhada ao contratante e mediante o cumprimento dos demais requisitos impostos pela ANS.
5. Constitui ônus da parte interessada comprovar a impossibilidade de migrar para outro plano de saúde aproveitando as carências já cumpridas, bem como o preenchimento dos requisitos quanto ao tempo de permanência, as propostas de adesão e o relatório de compatibilidade entre os planos de origem e o de destino.
6. Recurso conhecido e não provido.